Tribunal: STF
Processo: RE 1164452
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Previdenciário. Menor sob guarda. Direito à proteção previdenciária. Necessidade de comprovação da dependência econômica. ADI nºs 4.878/DF e 5.083/DF. Inovação recursal no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento conjunto das ADI nºs 4.878/DF e 5.083/DF, cujos acórdãos foram redigidos pelo Ministro Edson Fachin, deve ser assegurado ao menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, desde que comprovada a dependência econômica, com fundamento na doutrina da proteção integral, no princípio da prioridade absoluta, na máxima eficácia dos direitos fundamentais e na previsão de tal direito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessas ações, o Tribunal conferiu “interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o ‘menor sob guarda’, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999)”.



    2. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.